Tribunal: TJBA
Processo: 8029622-02.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029622-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO MAIA REIS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, contra ato omissivo atribuído ao secretário de administração do Estado da Bahia, consistente no não pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET – no percentual correspondente ao posto utilizado para o cálculo dos proventos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico; (ii) saber se é devida a extensão da GCET aos policiais militares inativos, com base na paridade remuneratória; (iii) saber se o percentual aplicável deve corresponder ao posto imediatamente superior que serviu de base para o cálculo dos proventos. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhida, diante da comprovação da hipossuficiência econômica do impetrante e da ausência de prova em sentido contrário pelo estado. 4. A preliminar de litispendência não subsiste, uma vez que a ação anteriormente indicada foi objeto de desistência homologada. 5. A GCET, embora originalmente vinculada a condições específicas de trabalho, passou a ser paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, adquirindo caráter genérico. 6. Reconhecido o caráter genérico da gratificação, é assegurada sua extensão aos inativos, em observância à paridade remuneratória prevista na Constituição Federal e na legislação estadual. 7. O policial militar transferido para a reserva com proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior faz jus à percepção da GCET no percentual correspondente a esse mesmo posto. 8. As parcelas vencidas devem observar o regime de atualização monetária e juros conforme a data de vencimento, aplicando-se a taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-D; 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, mandado de segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023; TJBA, mandado de segurança nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, j. 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8029622-02.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante SERGIO MAIA REIS SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e a prejudicial aventadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator